Tribunal: TJBA
Processo: 0004875-40.2009.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004875-40.2009.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EPAMINONDAS SILVA COQUEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: PEE - PLENA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
FABIO OLIVEIRA CAMPOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE SINAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVA NO MOMENTO OPORTUNO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – MÉRITO – RECONHECIMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE CRÉDITOS COMPENSÁVEIS – COMPENSAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a parte, embora tenha formulado protesto genérico, deixa de especificar oportunamente os meios de prova pretendidos, operando-se a preclusão.

A compensação pode ser arguida em contestação apenas quando fundada em crédito líquido, certo e diretamente relacionado à obrigação discutida nos autos.

A alegação genérica de créditos decorrentes de comissões de corretagem, desacompanhada de individualização e prova suficiente, não se presta a afastar a condenação fundada na retenção indevida de valores.

Demonstrado o recebimento de quantias pertencentes à parte autora e não comprovado o repasse ou fato impeditivo, mantém-se a condenação ao pagamento do valor devido.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004875-40.2009.8.05.0274, em que figuram como apelante EPAMINONDAS SILVA COQUEIRO e como apelada PEE – PLENA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador(BA), 09 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR